Tribunal: TJSP
Processo: 1015562-19.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de Omissão – Vício de omissão configurado, pois o acórdão não examinou pedido subsidiário feito pelos embargantes no anterior embargos de declaração - Afirmam os embargante que, em razão do momento crítico gerado pela pandemia, oriunda do Covid-19, pelo qual a maioria quase absoluta dos brasileiros está passando, com a redução de suas rendas e demais problemas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de Omissão – Vício de omissão configurado, pois o acórdão não examinou pedido subsidiário feito pelos embargantes no anterior embargos de declaração - Afirmam os embargante que, em razão do momento crítico gerado pela pandemia, oriunda do Covid-19, pelo qual a maioria quase absoluta dos brasileiros está passando, com a redução de suas rendas e demais problemas congêneres, considerando, ainda, a idade avançada dos recorrentes, requer o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. No entanto, não há nos autos prova sobre a momentânea impossibilidade financeira dos autores para o recolhimento da taxa judiciária, e o pedido de recolhimento ao final não pode ser deferido, considerando que a demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 5o, da Lei 11.608/2003 – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para correção da omissão, para constar o indeferimento do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015562-19.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VALDECY MAURICIO CORREA (ESPÓLIO) e LUIZ GONZAGA
CORREA, são embargados SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015562-19.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 11.718 (ECB)
2
ACF-ED no 11.718/2020
Embargos de Declaração no 1015562-19.2013.8.26.0053-50001
Embargantes: Luiz Gonzaga Correa e Outros
Embargado: São Paulo Obras - SPObras
Comarca de São Paulo/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de Omissão
Vício de omissão configurado, pois o acórdão não
examinou pedido subsidiário feito pelos embargantes no
anterior embargos de declaração - Afirmam os embargante
que, em razão do momento crítico gerado pela pandemia,
oriunda do Covid-19, pelo qual a maioria quase absoluta
dos brasileiros está passando, com a redução de suas rendas
e demais problemas congêneres, considerando, ainda, a
idade avançada dos recorrentes, requer o diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo. No
entanto, não há nos autos prova sobre a momentânea
impossibilidade financeira dos autores para o recolhimento
da taxa judiciária, e o pedido de recolhimento ao final não
pode ser deferido, considerando que a demanda não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 5o, da
Lei 11.608/2003
EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, apenas para correção da omissão, para
constar o indeferimento do pedido.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Luiz
Gonzaga Correa e Outros contra v. acordão de fls. 24/27, alegando
omissão, por não ter apreciado o pedido subsidiário de diferimento da
complementação das custas de preparo para o final do processo, de
forma a priorizar a garantia constitucional do acesso à Justiça.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sob o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015562-19.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 11.718 (ECB)
3
No que concerne à alegada omissão, com razão a parte
embargante, na medida em que o acórdão embargado não examinou a
questão subsidiária trazida às fls. 03 do incidente de embargos de
declaração de final 50000.
Os
embargos
merecem
acolhimento
para
fins
integrativos, sem efeitos infringentes.
Afirmam os embargante que, em razão do momento
crítico gerado pela pandemia, oriunda do Covid-19, pelo qual a maioria
quase absoluta dos brasileiros está passando, com a redução de suas
rendas e demais problemas congêneres, considerando, ainda, a idade
avançada dos recorrentes, requer o diferimento do recolhimento das
custas para o final do processo.
No entanto, não há nos autos prova sobre a momentânea
impossibilidade financeira dos autores para o recolhimento da taxa
judiciária, e o pedido de recolhimento ao final não pode ser deferido,
considerando que a demanda não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 5o, da Lei 11.608/2003.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos,
tendo em vista houve a alegada omissão pois o acórdão embargado não
examinou o pedido subsidiário requerido pelos embargantes, para o fim
de constar o indeferimento do pedido.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos.
Antonio Celso Faria
Relator